Tribunal: TJDFT
Processo: 0042175-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042175-15.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO LEONARDO TOSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de obter vantagem ilícita mediante ardil, ao oferecer à venda um telefone celular por site da internet, recebendo o pagamento e sem jamais entregar o produto vendido à compradora. 2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas na presença do dolo preordenado, consistente no propósito de receber vantagem material e não cumprir a contraprestação correspondente. 3 A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme a Súmula 545/STJ. 5 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, argumentando que a não concessão da suspensão condicional do processo se deu sem fundamentação idônea. Acresce que o reconhecimento da reincidência foi afastada no julgamento dos embargos de declaração. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A009